Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E FALSO COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, na qual a autora agravante pleiteia a suspensão dos reajustes aplicados desde o início da apólice ou, subsidiariamente, o afastamento do último reajuste anual, com a readequação das mensalidades aos índices fixados pela ANS para planos individuais e familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão ou redução liminar dos reajustes em plano de saúde coletivo por adesão; e (ii) estabelecer se a alegação de “falso coletivo” autoriza, de plano, a aplicação dos índices da ANS previstos para contratos individuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, mediante cognição sumária.
4. Em contratos de plano de saúde coletivo por adesão, a ANS não fixa percentual máximo de reajuste, limitando-se ao monitoramento da evolução dos preços, não sendo aplicáveis, em regra, os índices definidos para planos individuais e familiares.
5. O reajuste em percentual superior ao autorizado pela ANS para contratos individuais, quando previsto contratualmente e precedido de notificação ao beneficiário, não configura abusividade por si só.
6. A aferição de eventual abusividade dos reajustes, inclusive sob a alegação de “falso coletivo”, demanda análise aprofundada do contrato e dos critérios atuariais, o que exige dilação probatória e observância do contraditório.
7. Precedentes do Tribunal confirmam a impossibilidade de aplicação automática dos índices da ANS aos planos coletivos e a necessidade de instrução probatória para exame de abusividade.
8. Ausentes elementos seguros que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito invocado, mostra-se inviável a concessão liminar para redução ou suspensão das mensalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. Nos planos de saúde coletivos por adesão, inexiste percentual máximo de reajuste fixado pela ANS, sendo inaplicáveis, em regra, os índices previstos para contratos individuais e familiares.” “2. A alegação de abusividade dos reajustes ou de ‘falso coletivo’ exige dilação probatória, não autorizando a concessão de tutela de urgência sem demonstração inequívoca da probabilidade do direito.”